Tribunal: TJMT
Processo: 1034860-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034860-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), CLEIDE CRISTINA GARCIA - CPF: 726.910.189-20 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (AGRAVADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de título extrajudicial, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a pretensão executiva está prescrita, uma vez que a citação válida ocorreu apenas em 2024, dezoito anos após o vencimento do título em 2006. Argumenta, ainda, que a paralisação do processo entre 2013 e 2018 e sua posterior extinção por abandono configuram a inércia do exequente e a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se houve a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida dentro
do prazo prescricional, bem como se a paralisação do processo por longo período configura a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executiva não é interrompida se a citação não for realizada no prazo legal por negligência do exequente.

A paralisação prolongada do processo, sem justificativa plausível, caracteriza a prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta da desídia da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 487, II; Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66),
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034860-90.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0000023-36.2006.8.11.0039, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

A agravante alega que a pretensão executiva está prescrita, tendo transcorrido o prazo trienal previsto nos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, uma vez que a citação válida só ocorreu em 2024, ou seja, 18 anos após o vencimento do título em 2006.

Argumenta, ainda, que o processo ficou paralisado entre 2013 e 2018, sendo posteriormente extinto por abandono, o que evidenciaria a inércia do exequente e a prescrição intercorrente.

Efeito suspensivo indeferido (Id 258376656).

Contraminuta no Id 265649267.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante alega a prescrição da pretensão executiva, pois foi citada apenas dezoito anos após o ajuizamento da Ação, o que excede, em muito, o prazo legal. Argumenta que essa demora resultou da inércia do exequente no processo.

A distribuição da Ação só interrompe a prescrição caso realizada a citação válida do réu, como previa o artigo 219 do CPC/73, então vigente:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes
ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

Dessa forma, cumpre analisar se houve desídia do agravado em promover os atos indispensáveis à citação da devedora.

A Ação de Execução foi ajuizada em
10-1-2006
, e a primeira tentativa de citação aconteceu somente em 24-8-2006 (Id 72249277 - Pág. 31, 1o grau), sem sucesso.

Em 30-8-2006 o processo foi suspenso para aguardar o julgamento dos Embargos de Terceiro (Id 72249277 - Pág. 33, 1o grau). Após a juntada em 11-9-2009 da sentença neles proferida, o agravado foi intimado a se manifestar pelo DJE 8448/2010, disponibilizado em
9-10-2010
(Id 72249277 - pág. 48). Contudo, só
em
8-8-2011
,
dez meses depois
, apresentou-se nos autos e requereu a citação por edital da agravante (Id 72249277 - pág. 50, 1o grau). Importante ressaltar que, antes disso, em 11-11-2010 limitou-se a juntar um substabelecimento (Id 72249277 - pág. 5, 1o grau).

Diante dessa inércia, não há fundamento para a aplicação do § 1o do art. 219 do CPC/73, que estabelece a interrupção da prescrição na data da propositura da Ação, pois a parte não diligenciou para efetivar a citação tempestivamente.

Considerando que o título exequendo corresponde a uma nota promissória vencida em
11-12-2003
, cuja prescrição se opera em
três anos
(
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66), o prazo prescricional se encerrou em
11-12-2006
. No entanto, a executada foi citada apenas em
2024
.

Os atos processuais subsequentes, como o deferimento da citação por edital em 2012 e a suspensão da lide em 19-3-2012, não possuem efeito retroativo capaz de afastar a prescrição consumada em 11-12-2006.

Dessa forma, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir a Ação de Execução n. 0000023-36.2006.8.11.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC).

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025